Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS EM VALOR SUPERIOR AOS PROVISÓRIOS. COBRANÇA DA DIFERENÇA. RETROATIVIDADE DESDE A CITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Executado visando a reforma da decisão, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de excesso à execução, uma vez que os alimentos definitivos fixados retroagem à data da citação.
II. Questões em discussão.
2. O Cabimento da cobrança da diferença entre os alimentos definitivos fixados pela sentença em valor superior aos alimentos provisórios, desde a data da citação do alimentante.
III. Razões de decidir.
3. 1. Nos termos do art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, os efeitos da sentença proferida em ação de alimentos retroagem à data da citação.
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidade na Súmula n. 621, prevê que: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”
3.3. O título judicial em cobrança é sentença com trânsito em julgado, a qual previu expressamente a retroatividade dos alimentos definitivos à data da citação do Requerido.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Em sendo os alimentos definitivos fixados em valor superior aos alimentos provisórios, é devida a cobrança da diferença, desde a citação do Requerido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.478/1968, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621; e TJDF, AI 0702029-15, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 22.04.2020; e AI 0726415-41, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 23.11.2022.